Tribunal: STF
Processo: SL 1722
Classe: SL
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, DO RISTF. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE CONTAS DE EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ARTIGOS 37, XXI E 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NATUREZA EXCEPCIONALÍSSIMA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DE LESÃO AOS BENS JURÍDICOS PROTEGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, do RISTF. 



    2. Além disso, no caso concreto, o pedido de suspensão de liminar foi formulado em face de decisão de juízo de primeiro grau, em sede de execução de título extrajudicial, que determinou o bloqueio de contas de empresa concessionária de distribuição de energia elétrica.



    3. A controvérsia envolve a análise de legislação infraconstitucional e de cláusulas contratuais (Súmula 454 do STF), o que afasta a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciação da causa de pedir, por não possuir natureza constitucional.



    4. A sólida jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal considera que o incidente de contracautela é via processual autônoma, à disposição de pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, que visa resguardar o interesse público primário em causas contra o Poder Público e seus agentes. E pressupõe a demonstração de que o ato impugnado possa vir a causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia pública.



    5. Na hipótese, a Agravante não logrou demonstrar a presença de tal requisito. 



    6. Agravo regimental não conhecido, prejudicado o segundo recurso de agravo, em face ao princípio da unicidade recursal.